Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-05.2023.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-05.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX IGOR ESPASCINI DE AZEVEDO - CPF: 067.038.121-79 (APELANTE), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELLY GARCIA DA SILVA - CPF: 060.850.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENE FERNANDES BARBOZA - CPF: 053.437.292-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000587-05.2023.8.11.0038

APELANTE: MAX IGOR ESPASCINI DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado pela provas dos autos que a vítima perdeu o movimento dos braços e do movimento de extensão do punho, impõe-se o reconhecimento de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, III, CP).

A prática criminosa na presença de outras pessoas autoriza a negativação das circunstâncias do crime durante a aferição da pena-base.

Admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A fixação do regime prisional não está atrelada apenas ao tempo da pena imposta, mas também à existência de circunstâncias judiciais negativas e da presença da agravante da reincidência, cujo reconhecimento poderá levar à imposição daquele que seja mais gravoso, mas que se mostra adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000587-05.2023.8.11.0038

APELANTE: MAX IGOR ESPASCINI DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Max Igor Espascini de Azevedo
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos do processo nº 1000587-05.2023.8.11.0038, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência e circunstâncias judiciais negativas), em razão da prática do crime previsto no art. 129, §2º, III do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 197544775).

Inconformado,
Max Igor Espascini de Azevedo
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pela desclassificação do crime previsto no art. 129, §2º, III, do Código Penal para o descrito no art. 129, §1º, III e §9º, do mesmo diploma, (ii) readequação da pena-base, (iii) realização da compensação integral entre a confissão e a reincidência e (iv) alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 197544793).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 197544799).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que se proceda à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (ID 203872664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000587-05.2023.8.11.0038

APELANTE: MAX IGOR ESPASCINI DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Max Igor Espascini de Azevedo
, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 129, §1º, I e §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 26/04/2023, por volta das 22h15min, na via pública denominada Rua dos Operários, bairro Centro, município de Indiavaí/MT, o denunciado
Max Igor Espascini De Azevedo
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua excompanheira
Millene Fernandes Barboza
, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais
” (ID 197544665).

Afirmou-se que “
o denunciado e a vítima
Millene Fernandes Barboza

conviviam em união estável por aproximadamente 05 (cinco) meses. No dia dos fatos, apurou-se que a vítima e o acusado se encontravam na residência de familiares, ocasião em que MAX pediu para irem embora a fim conversarem sobre suas desconfianças de infidelidade, sendo o pedido recusado pela vítima
” (ID 197544665).

Relatou-se que “
a ofendida querendo evitar maiores problemas, decidiu se deslocar ao domicílio onde o acusado estava, oportunidade em que avistou o denunciado
Max Igor Espascini De Azevedo
caminhando em via pública empossado de um machado. Este partiu pra cima da vítima e desferiu golpes de machado contra a mesma, vindo a provocar lesões nas pernas, cintura e glúteos, bem como lesão grave no braço esquerdo, sendo submetida a implantar platina no referido membro e tratamento para recuperar o movimento
” (ID 197544665).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 76.4.2023.13486, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2023.115098 (ID 197544222), no termo de exibição e apreensão nº 2023.16.162372 (ID 197544224), nas declarações dos policiais militares
Leomar Aparecido Pereira Portela
e
Sidney Canavarros da Silva
(ID 197544225 e ID 197544226), no depoimento de
Micaelly Garcia da Silva
(ID 197544227) e no interrogatório do apelante (ID 197544229).

Os autos também contêm imagens das lesões causadas na vítima em razão das agressões atribuídas ao apelante (ID 197544651) e os laudos periciais nº 531.1.02.9047.2023.115061-A01 (ID 197544686) e nº 531.1.02.9047.2023.132259-A01 (ID 197544764).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva da vítima
Millene Fernandes Barboza
, das testemunhas
Sidney Canavarros da Silva
,
Leomar Aparecido Pereira Portela
, da informante
Micaelly Garcia da Silva
e ao interrogatório do apelante.

Encerrada com a fase instrutória, o juízo de primeiro grau procedeu à
emendatio libelli
e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, III do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 197544775).

Inconformado,
Max Igor Espascini de Azevedo
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) pela desclassificação do crime previsto no art. 129, §2º, III, do Código Penal para o descrito no art. 129, §1º, III e §9º, do mesmo diploma, (ii) readequação da pena-base, (iii) realização da compensação integral entre a confissão e a reincidência e (iv) alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 197544793).

Ante a diversidade de matérias, passo a análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 129, §2º, III, do Código Penal para o descrito no art. 129, §1º, III e §9º, do mesmo diploma.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima em razão da perda ou inutilização de membro, sentido ou função (art. 129, §2º, III, CP), pois, de acordo com o entendimento do juízo de primeiro grau:

“Com relação ao que foi argumentado pela defesa de que não restou comprovada nos autos a incidência do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, causando debilidade permanente de membro, sentido ou função (art. 129, §2º, inciso III), entendo que não deve prosperar, tendo em vista que não restaram duvidas quanto à gravidade da lesão. Ainda que, assim como alegado pela defesa, há chances da vitima recuperar seu movimento no membro atingindo, estas são mínimas, não sendo totalmente garantidas. Ressalto, ainda, que durante todo esse período do curso processual, a vítima ficou dependente de pessoas a sua volta para realizar as atividades mais simples do cotidiano” (Extrato da sentença – ID 197544777).

Em suas razões, o apelante sustenta que o laudo pericial nº 531.1.02.9047.2023.132259-A01 é dúbio, na medida em que afirmou que a vítima apresentou debilidade e incapacidade permanente para o trabalho, de modo que a dúvida deve favorecê-lo, com a desclassificação do crime. Acrescenta ainda a possibilidade de melhora na condição da vítima, não havendo falar-se em inutilização de membro, sentido ou função.

Sem razão, todavia.

Ao ser ouvida na fase instrutória a vítima relatou que “
No que ele levantou o machado, a minha irmã, ela pegou e virou e eu fui pro outro lado né pra defender ela também, achei que o machado ia pegar nela, e ai ela caiu, e o machado, a primeira machadada pegou no meu braço, as costas do machado, inclusive até fiz cirurgia né,
eu perdi o movimento do meu braço
” (extrato da sentença – ID 197544777).

Em juízo, a irmã da vítima confirmou que a perda dos movimentos do braço: “[...]
Ixi foram muitas (golpes de machado), não consigo contar, muitos
[...]
Olha eu não fiquei até o final, só fiquei até quando começou, e até o, mais ou menos o meio de tudo isso, o final eu levantei, consegui levantar me ajudaram e eu fui pro posto de saúde
[...]
Sim eu tenho contato com ela,
ela não tem o movimento do braço
[...]” (extrato da sentença – ID 197544777).

Por sua vez, o laudo pericial nº 531.1.02.9047.2023.132259-A01 sublinhou que:

“07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?

R.: Sim. Periciada com lesão do nervo radial, apresentando mão caída (Diminuição da força do braço esquerdo, com perda do movimento de extensão do punho esquerdo)” (ID 197544764).

Tais elementos são suficientes para manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, III, do Código Penal.

Frise-se que a vítima relatou que além da perda do movimento do braço, o médico que a atendeu afirmou que as chances de recuperação são mínimas.

Embora o apelante tenha alegado que o referido laudo é dúbio, deve-se registrar que as imagens acostadas ao feito demonstram que a vítima apresenta diversas deformidades permanentes no braço esquerdo, quadril, pernas e nádegas (ID 197544764), mas, além disso, o próprio o laudo pericial nº 531.1.02.9047.2023.132259-A01 destaca que:

“Em retorno, por sequelas, apresenta cicatrizes descritas no exame e,
devido a lesão do nervo radial
, apresenta limitação aos movimentos do braço esquerdo, com posição em mão caída, com
perda do movimento de extensão do punho esquerdo
e diminuição na força do membro
” (ID 197544763).

Este elemento afasta qualquer alegação de dúvida a respeito da prática do crime previsto no art. 129, §2º, III, do Código Penal, pois devidamente comprovada a perda de função física capaz de caracterizar a lesão corporal gravíssima.

Conquanto se tenha alegado a possibilidade de recuperação da vítima, é certo que são remotas, não havendo falar-se em desclassificação.

- Dos pedidos referentes à dosagem da pena.

Em relação à dosagem da pena, o apelante pugnou pela neutralização das
circunstâncias do crime
sob o argumento de que o fato da conduta ter sido praticada na presença da irmã da vítima, a bem da verdade, evitou que algo mais grave ocorresse.

Neste ponto, assentou a sentença:

“Sobre as circunstâncias do delito, entendo que estas foram muito acima do tipo, mas ainda que desviando das circunstâncias já apontadas acima, o réu efetuou diversos ataques gravíssimos na vítima na frente da irmã dela, que estava grávida de 07 (sete) meses. Nem se alegue que ele não sabia do estado gravídico dela, já que eles moravam juntos, o que não escaparia ao homem médio. Aliás, qualquer um que vê uma mulher em avançado estado de gravidez consegue identificar. Continuando, ele efetuou o golpe perto da grávida e ela pensou que iria pegar nela, desviouse e caiu, e machucou a mão, mas viu o réu dando as machadadas em sua irmã, mas não conseguiu se levantar e, após isso, foi levada para o pronto-socorro. Desta forma, a prática do delito em frente a outras pessoas, inclusive a irmã da vítima grávida é apta a ensejar a majoração da pena” (ID 197544776).

Entretanto, o fato do crime ter sido praticado na presença de outra pessoa (irmã da vítima) é elemento que desfavorece o agente, de modo que a elevação da reprimenda é medida que se justifica.

A este respeito: “
A prática do delito em local público [...] e na presença de diversas pessoas [...] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (N.U 0001279-26.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

No que se refere ao pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea o pleito é procedente.

Conquanto o apelante tivesse, no momento da sentença, duas condenações pretéritas (processos nº 0019197-26.2019.8.11.0055 e nº 0000567-82.2020.8.11.0055), após a impetração de
habeas corpus
nº 1021598-10.2023.8.11.0000, a 3ª Câmara Criminal desta Corte anulou o julgamento do processo nº 0000567-82.2020.8.11.0055.

Desta forma, tal condenação, que foi considerada na sentença, deverá ser afastada.

Deste modo, atento ao fato de que a pena-base foi fixada a partir da negativação da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, os antecedentes devem ser afastados, pois fundamentados na condenação oriunda do processo nº 0000567-82.2020.8.11.0055.

Assim a pena basilar deve ser restabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e da prática do delito valendo-se de relações domésticas (art. 61, II,
f
, CP), assim como a atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder à compensação entre esta e a primeira agravante.

Mantida a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, a pena provisória deve ser fixada em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda do apelante deve ser fixada,
definitivamente
, em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Em face da
reincidência
e da existência de
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime)
, deve-se manter o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Mantenho as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024